Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600583-93.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO EZEQUIEL DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO EZEQUIEL DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600583-93.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/04/2021
Processo referência: 0600583-93.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600583-
93.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Silvio Ezequiel da Silva. (Prestação de
Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Silvio Ezequiel da
Silva, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, no município de
Sabaúdia/PR, desaprovadas porque não obedeceu, em sua forma, o disposto no art. 53, Resolução
TSE 23.607/2019, deixando o candidato de apresentar os extratos bancários, em sua forma
definitiva, referentemente a todo o período de campanha, da conta obrigatória de Outros Recursos,
permanecendo omisso mesmo após intimado a regularizar a falta. Ainda, não foi possível suprimir
a falta dos extratos por meio dos extratos eletrônicos, tendo em vista não constarem no SPCE).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVIO EZEQUIEL DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
SILVIO EZEQUIEL DA SILVA (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40427
216
03/08/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.346
RECURSO ELEITORAL 0600583-93.2020.6.16.0061 – Sabáudia – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO EZEQUIEL DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
RECORRENTE: SILVIO EZEQUIEL DA SILVA
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRATOS BANCÁRIOS.
TODO
PERÍODO.
AUSÊNCIA.
INFORMAÇÕES.
SPCE.
NÃO
SUPRIMENTO.
NÃO
PROVIMENTO.
CONTAS DESAPROVADAS.
1. Configura hipótese de desaprovação
das contas quando o candidato não
apresenta o extrato bancário das contas
de campanha relativas a todo período e
as informações constantes do SPCE são
insuficientes para supri-los, havendo
indícios de não abertura da conta "Outros
Recursos".
2. A ausência de extrato bancário quebra
a confiabilidade e impede a aferição da
movimentação financeira ou ausência
dela, de modo que resta inviável a
aplicação
dos
princípios
da
Num. 40427216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

proporcionalidade e razoabilidade, que se
assentam no percentual que determinada
irregularidade representa em relação ao
volume financeiro movimentado ou no
valor
absoluto
dessa
mesma
irregularidade.
3. Recurso conhecido e não provido.
Contas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Silvio
Ezequiel da Silva nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 29950116), ao
fundamento de ausência de extratos bancários de todo o período.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 29950416), aduzindo, em síntese, que
não movimentou recursos financeiros em sua campanha, por isso apresentou extrato zerado;
que a sentença não levou em conta as dificuldades de acesso às instituições bancárias
derivadas da pandemia; não houve prejuízo à fiscalização; que a justiça eleitoral possui acesso
aos extratos eletrônicos; a sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
pois não ponderou a ausência de movimentação financeira.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 31305716).
É o relatório.

VOTO

Num. 40427216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
25/03/2021, quinta-feira, e as razões foram protocoladas em 05/04/2021, segunda-feira,
entretanto foi certificado nos autos a suspensão dos prazos processuais no período de
29/03/2021 a 02/04/2021.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Introdução:
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
Num. 40427216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Mérito
No caso
, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, deixando o candidato de apresentar os extratos bancários, em sua forma
definitiva, referentemente a todo o período de campanha, da conta obrigatória de Outros
Num. 40427216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

Recursos, permanecendo omisso mesmo após intimado a regularizar a falta. Ainda, não foi
possível suprimir a falta dos extratos por meio dos extratos eletrônicos, tendo em vista não
c o n s t a r e m
n o
S P C E .
Dispõe
o
art.
53
da
Resolução
TSE
23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
c o m p o s t a
:
(
.
.
.
)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e daquela
aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva,
contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade
legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira; (g.n.)
Veja-se que não se trata de atraso no cumprimento do comando legal, mas sim de
descumprimento total e desarrazoado, visto que não providenciou a juntada dos extratos
bancários da conta obrigatória, mesmo após intimado a tanto.
Dada a ausência de documento essencial à comprovação da ausência de movimentação
financeira declarada, não resta solução que não a desaprovação das contas prestadas.
Dessa forma, atento ao contido no art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE 23.607/2019, o caso
e n s e j a
a
d e s a p r o v a ç ã o
d a s
c o n t a s .
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas por Silvio Ezequiel da Silva.
Passa-se a avaliar essa inconsistência de forma individualizada:
Ausência de extrato bancário relativo a todo o período:
Em suas razões, o prestador aduziu que "não movimentou recursos financeiros
em sua campanha, ou seja, não arrecadou verbas, assim como não contratou despesas, e por
isso apresentou" extrato bancário zerado.
Sustentou que "o fato de o extrato bancário não estar completo NÃO
prejudica a transparência das contas prestadas, e NÃO obsta a fiscalização integral pela
Justiça Eleitoral, porquanto é de conhecimento geral que esta DISPÕE DE TOTAL ACESSO
AOS EXTRATOS ELETRÔNICOS".
Argumentou que "a sentença combatida infringiu os princípios da
PROPORCIONALIDADE e RAZOABILIDADE, na medida que não ponderou o fato de que
o Recorrente não movimentou nenhum valor financeiro".
A questão da conta bancária é assim disciplinada na resolução TSE nº
23.607/2019:
Art. 3º A arrecadação de recursos para campanha eleitoral de qualquer natureza deverá
o b s e r v a r
o s
s e g u i n t e s
p r é - r e q u i s i t o s :
I
-
p a r a
c a n d i d a t o s :
Num. 40427216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

a) requerimento do registro de candidatura; b) inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
c) abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação financeira de
c a m p a n h a
;

e
d) emissão de recibos eleitorais, observado o disposto no art. 7º desta Resolução, na
h i p ó t e s e
d e :
1 .
d o a ç õ e s
e s t i m á v e i s
e m
d i n h e i r o ;
e
2.
doações
pela
internet
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
23,
4º,
III,
"b");
(
.
.
.
)
Art. 8º
os partidos políticos e
É obrigatória para
os candidatos a abertura de conta
, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra
bancária específica
instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam
à
obrigação
prevista
no
art.
13
desta
Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
b a n c á r i o
:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
d a
R e c e i t a
F e d e r a l
d o
B r a s i l ;
(
.
.
.
)
§ 2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos partidos políticos e
pelos candidatos, mesmo que não ocorra arrecadação e/ou movimentação de recursos
, observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta Resolução.
financeiros
(
.
.
.
)
§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput não se
:
a p l i c a
à s
c a n d i d a t u r a s
I - em circunscrição onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário
( L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 2 ,
§
2 º ) ;
II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o registro
indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
, desde que não haja indícios de arrecadação de recursos e
do CNPJ de campanha
r e a l i z a ç ã o
d e
g a s t o s
e l e i t o r a i s .
[não destacado no original]
Essas disposições encontram-se escoradas na Lei nº 9.504/97, na qual está
previsto:
Art. 22.
para o partido e
É obrigatório
para os candidatos abrir conta bancária específica
.
para registrar todo o movimento financeiro da campanha
(
.
.
.
)
§ 2º
aos casos de candidatura para Prefeito e
O disposto neste artigo não se aplica
Vereador em Municípios onde não haja agência bancária ou posto de atendimento
.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
bancário
[não destacado no original]
Ademais, o art. 53, II, a, da Resolução TSE nº 23.607/19 disciplina que "a
prestação de contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta" por "extratos das contas bancárias abertas em nome do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do
Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do
Num. 40427216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

art. 3º desta Resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação de
extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação
financeira".
No caso dos autos, conforme consignou o setor técnico no parecer conclusivo, "foi
aberta a seguinte conta bancária no Itaú Unibanco S.A., agência nº 83, para a movimentação
de Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)", cujo número era 64466-6.
Constou ainda do parecer que "o prestador informou, ainda, na prestação de
contas, a existência da conta para movimentação de 'Outros Recursos' no Itaú Unibanco S.A.,
agência 83", que supostamente teria o número 64474-0. Ocorre que, de acordo com o parecer
conclusivo, "o prestador de contas, apesar de ter informado a existência dessa última conta
bancária, não apresentou os respectivos extratos, apesar de intimado para fazê-lo".
Da análise da prestação de contas final apresentada pelo prestador verifica-se
que efetivamente ele informou a existência de ambas as contas anteriormente narradas (id.
29948266), entretanto, apresentou apenas o extrato da conta destinada ao FEFC, que
contempla apenas a informação da posição da conta em 01/12/2020 (id. 29948966).
Ademais, acessando o sistema de prestação de contas desta Justiça
especializada não constam quaisquer informações sobre a efetiva abertura da conta para
movimentação de "outros recursos". Assim, ao que tudo indica, referida conta bancária
, o que violaria a determinação legal prevista no art. 8º
sequer foi efetivamente aberta
anteriormente transcrito, o que, por si só, seria o caso de desaprovação das contas.
E, ainda que não seja este o caso, de fato o prestador não logrou colacionar aos
autos os extratos de ambas as contas correntes relativas a todo o período, o que, aliado à
ausência dos extratos no sistema SPCE, impediu a análise da eventual movimentação
financeira de campanha ou mesmo a comprovação da alegação de que não foram angariados
recursos financeiros, quebrando a confiabilidade das contas e mitigando a fiscalização da
Justiça Eleitoral.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DESAPROVADAS PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE ACOLHIDA. MÉRITO. A
AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS IMPLICA A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS, E
NÃO O JULGAMENTO COMO NÃO PRESTADAS. PRECEDENTES DO TSE RELATIVOS
ÀS ELEIÇÕES DE 2018. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(
.
.
.
)
2. "Conforme iterativa jurisprudência desta Corte Superior, a ausência de abertura de conta
bancária e a consequente não apresentação do extrato de todo o período de campanha
eleitoral constituem motivo para a desaprovação das contas, mas não ensejam, por si sós, o
julgamento como não prestadas. Nesse sentido: [...] Referente ao pleito de 2018: AgR–REspe
nº 0602261–06/PR, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em 17.9.2019 e AgR–REspe nº
0601308–85/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 27.8.2019" (AgR–REspe nº
0605070–50/MG, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em 15.10.2019, DJe de
Num. 40427216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

1 2 . 1 2 . 2 0 1 9 ) .
(
.
.
.
)
[Agravo de Instrumento nº 060319391, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 12/06/2020]
Nessa hipótese, não se cogita da superação da irregularidade pela aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, na medida em que sua aferição, segundo
reiterada jurisprudência, se dá na base do percentual que determinada irregularidade
representa em termos relativos ou absolutos em relação ao total do volume financeiro
movimentado.
Entretanto, se a irregularidade impede que esta Justiça Eleitoral sequer apure a
movimentação financeira ou ausência dela, fica obstada a aferição acerca da possibilidade de
aplicação dos postulados, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau que
desaprovou as contas.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600583-93.2020.6.16.0061 - Sabáudia - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO EZEQUIEL DA
SILVA VEREADOR - RECORRENTE: SILVIO EZEQUIEL DA SILVA - Advogados dos
RECORRENTES: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474, MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Num. 40427216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792

Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40427216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080221351169700000039452792
Número do documento: 21080221351169700000039452792